Tribunal: TCU
Processo: 004.467/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Maria Lúcia Seigneur Et Bizzotto a partir do falecimento de Danillo José Bizzotto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Maria Lúcia Seigneur Et Bizzotto a partir do falecimento de Danillo José Bizzotto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Maria Lúcia Seigneur Et Bizzotto (à Peça 3 sob o n.o 33012/2018), negando-lhe o respectivo registro, em face de, para além da presente pensão militar, perceber cumulativa e indevidamente a adicional aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), desde 16/7/1992, com a distinta pensão civil sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) junto ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, desde 29/10/2017, em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, capu t, do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à beneficiária, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. oriente a interessada indicada no item 9.1 deste Acórdão sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir da subjacente desistência da indevida percepção cumulativa dos eventuais benefícios previdenciários; destacando nesse ponto que, a partir das alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001, o art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, passou a estabelecer como " permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. "; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato para a aludida pensão militar, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Maria Lúcia Seigneur Et Bizzotto, em face de, para além da presente pensão militar, perceber cumulativa e indevidamente a adicional aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), desde 16/7/1992, com a distinta pensão civil sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) junto ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, desde 29/10/2017, em ofensa, assim, ao art. 29 da Lei n.o 3.765, de 1960, com as alterações introduzidas pela MP n.o 2.215-10, de 2001; devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.